Tribunal: TJBA
Processo: 8001805-12.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001805-12.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: CLARO S.A Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN EMBARGADO: GENILDA DAS NEVES CARNEIRO Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção do serviço de telefonia móvel por período superior a 72 horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão que reconhece dano moral presumido e fixa indenização por critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a alegada divergência com precedentes da Terceira Câmara Cível configura vício sanável por embargos de declaração; e (iii) determinar se há necessidade de pronunciamento para fins de prequestionamento quanto ao art. 5º, X, da Constituição Federal e aos arts. 927 e 944 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna, pois o reconhecimento do dano moral presumido não é incompatível com o arbitramento judicial da indenização segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. O dano moral in re ipsa dispensa a prova específica do abalo subjetivo, mas exige a fixação da compensação conforme as circunstâncias concretas da causa. 6. A interrupção prolongada do serviço de telefonia móvel por período superior a 72 horas configura falha na prestação de serviço essencial, quando a empresa não comprova suficientemente a excludente de força maior. 7. A pretensão de rediscutir a configuração do dano moral, a suficiência da prova da excludente de responsabilidade e o valor da indenização não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. 8. A divergência entre o acórdão embargado e decisões proferidas em outros processos caracteriza, quando muito, contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração. 9. A contradição apta a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente no próprio julgado, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. 10. O acórdão não viola o art. 5º, X, da Constituição Federal nem os arts. 927 e 944 do Código Civil, pois examina a existência do dano, o nexo causal, a falha na prestação do serviço e a adequação do quantum indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do dano moral presumido não impede a fixação do valor indenizatório por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A interrupção prolongada de serviço essencial de telefonia móvel por período superior a 72 horas configura falha na prestação do serviço quando a fornecedora não comprova suficientemente a excludente de responsabilidade. 3. A divergência entre o acórdão embargado e decisões proferidas em outros processos constitui contradição externa e não autoriza o acolhimento de embargos de declaração. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já examinada no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 927 e 944; CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001805-12.2018.8.05.0063, em que figura como Embargante CLARO S.A. e como Embargada GENILDA DAS NEVES CARNEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.